Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723477-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Nulidade de Citação – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HÉLCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual reconheceu a nulidade da citação do réu no processo de conhecimento, facultando à parte a apresentação de manifestação, na qual poderá alegar como defesa toda a matéria apta a embasar os embargos à monitória na fase de conhecimento. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, a invalidade da citação no processo de conhecimento com a decretação de revela de forma indevida. Afirma que o comparecimento espontâneo não é suficiente para sanar a nulidade, diante do prejuízo processual. Aduz a inexistência do título executivo. Pretende a extinção da ação monitória e do cumprimento de sentença. Em sede liminar, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos executivos até o julgamento final do recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” De fato, o Juízo de origem reconheceu a nulidade de citação do réu na Ação Monitória, pois foi encaminhada ao antigo local de trabalho, in verbis: "A nulidade de citação é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo em grau de jurisdição. Na hipótese dos autos, não há dúvidas que houve equívoco quando da realização da citação da parte requerida, porquanto a carta de citação de ID 16445344 restou cumprida, em 16/04/2018, no antigo local de trabalho onde trabalhou de 05/02/1998 até 11/05/2000. Em razão desse equívoco, a parte requerida foi julgada à revelia, sendo condenada ao pagamento de valores devidos a título de prestação de serviços educacionais sem que lhe tenha sido oportunizado demonstrar estar adimplente com a obrigação e/ou alegar algum excesso de cobrança ou qualquer matéria de defesa adequada ao procedimento comum. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. (...)" Apesar disso, reconheceu a possibilidade de sanação do vício, considerando que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado apresentar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação. Com efeito, o réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. Por sua vez, o perigo de dano revela-se evidente, uma vez que a continuidade do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos processuais inválidos ou desnecessários, acarretando prejuízo ao regular andamento do feito. Assim, a marcha processual, se mantida nas atuais condições, poderá resultar na realização de diligências que, futuramente, venham a ser desconstituídas, comprometendo a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional. Deste modo, se mostra prudente o deferimento do pedido para suspender o cumprimento de sentença até a decisão final do Agravo de Instrumento. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator